Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-87.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003504-87.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO (APELANTE), VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO - CPF: 608.888.373-13 (APELANTE), WALLACE ALENCAR SILVA - CPF: 046.369.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO - CPF: 012.430.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DA ROSA (VÍTIMA), LUIS GOMES DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO - CPF: 608.888.373-13 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. tribunal do júri. Homicídio simples tentado. Preliminar de ofício. Não conhecimento parcial. Qualificadora afastada pelo júri. Ausência de interesse recursal. Mérito. Anulação do julgamento. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Versão com amparo probatório. Soberania dos veredictos. Dosimetria. Causa de diminuição da tentativa (1/2).
Iter criminis
percorrido. Manutenção da fração. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando o apelante pela prática do crime de homicídio simples tentado, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecido o pedido de nulidade do julgamento do contrariedade à prova dos autos quanto à incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante de eventual ausência de interesse recursal; (ii) saber se a decisão dos jurados que reconheceu o
animus necandi
e rejeitou a desclassificação para lesão corporal é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii)

avaliar a adequação da fração redutora de 1/2 aplicada à tentativa.

III. Razões de decidir

3. Inexiste interesse recursal quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que foi afastada pelos jurados em plenário e não foi considerada na sentença.

4. Não se verifica nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em elementos probatórios como o relato da vítima, a gravidade da lesão e o contexto fático da agressão, o que preserva a soberania dos veredictos.

5. Correta a aplicação da fração de 1/2 em razão do redutor da tentativa, haja vista que o
iter criminis
percorreu considerável caminho até a consumação, havendo risco efetivo à vida da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de parcial conhecido do apelo acolhida, de ofício. Na parte conhecida, recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível recurso que postula providência já deferida na sentença, por ausência de interesse recursal. 2. Não há nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das versões verossímeis e respaldadas por elementos probatórios contidos nos autos. 3. O redutor da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a redução de 1/2 quando o crime se aproxima consideravelmente da consumação.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 68, p.u., e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30.11.2023; TJMT, APR 0008144-97.2013.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02.05.2023; TJMT, NU 0002885-45.2017.8.11.0022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1003504-87.2020.8.11.0042, materializando a decisão do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de
homicídio simples, na forma tentada

(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP)
, à pena de
3 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(ID 297780376).

Nas razões recursais registradas sob o ID 297780381, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
nulidade do julgamento
, por entender que, quanto ao
não acolhimento da tese de desclassificação
para lesão corporal e ao
reconhecimento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos.
Subsidiariamente, requer que a causa de diminuição referente à tentativa seja aplicada na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões vistas no ID 297780386, o Ministério Público impugna os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
no parecer de ID 308006394
pelo
desprovimento
do recurso
, adotando,
per relationem
, as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE OFÍCIO

– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que o pedido deduzido pela i. Defesa, no tocante à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal.

A referida qualificadora
já fora afastada
pelos jurados por ocasião do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, não tendo sido, por conseguinte, considerada na dosimetria da pena imposta ao apelante. Diante disso, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal.

Nesse sentido:

“(...)
“Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença”
(TJMT, AP NU 0003541-77.2018.8.11.0018). (...)” (TJ-MT - APR: 00081449720138110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)

Diante do exposto,
não conheço
do pedido relativo à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange aos demais pedidos, verifico que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e revela-se
cabível
à espécie, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Assim,
CONHEÇO
do apelo
nessa extensão
, prosseguindo-se na análise de mérito apenas quanto aos pontos admissíveis.

Narra a denúncia que, no dia 7 de outubro de 2020, por volta das 12h30min, no interior da residência particular situada na Rua Cristalina, n.o 275, Bairro Alvorada, nesta Capital, o apelante,
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO
, fazendo uso de uma faca, tentou matar as vítimas
Ivone da Rosa
e
Luis Gomes da Costa
.

Segundo consta da peça acusatória, na data dos fatos, o apelante deslocou-se até a residência das vítimas e, sob o pretexto de que estaria passando mal, solicitou-lhes ajuda, sendo efetivamente acolhido pelos ofendidos, que o acomodaram no sofá da casa. Logo após, no momento em que
Ivone

preparava um copo de água com açúcar para oferecer ao apelante, este se apossou de uma faca que se encontrava sobre a mesa da cozinha e investiu contra ela, não logrando êxito em atingi-la, porquanto ela conseguiu se esquivar.

Na sequência, o apelante investiu contra a vítima
Luis Gomes da Costa
e a golpeou com o instrumento cortante, após o que se evadiu do local; somente não consumando o intento homicida porque a vítima foi prontamente socorrida e submetida a atendimento médico.

Concluída a instrução processual, o Juízo de origem materializou a decisão do Tribunal do Júri Popular, absolvendo o apelante da imputação relativa à vítima
Ivone
, e o
condenando
pela prática do crime de
homicídio simples, na forma tentada
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), em relação à vítima
Luis
, fixando-lhe a pena de
3 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
.

No âmbito recursal, superada a questão preliminar, o apelante almeja que seja reconhecida a nulidade do julgamento, por entender que, quanto ao não acolhimento da tese de desclassificação para lesão corporal, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que não agiu com
animus necandi
, mas sim com a intenção de lesionar, argumentando que poderia ter prosseguido na empreitada criminosa, mas optou por dela desistir voluntariamente.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de diminuição referente à tentativa, pleiteando sua fixação em 2/3, por considerar que o crime não se aproximou da consumação.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Com efeito, a jurisprudência pátria e a doutrina especializada são pacíficas no sentido de que a anulação do veredicto do Tribunal do Júri, por manifesta contrariedade à prova dos autos,
somente se justifica quando a decisão se revelar flagrantemente dissociada do acervo probatório
— circunstância que não se verifica na hipótese vertente.

A soberania dos veredictos, com assento constitucional, veda a intervenção do juízo togado na valoração das provas realizada pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente qualquer lastro probatório na versão acolhida.

Daí por que não se admite a anulação do
decisum
se houver, nos autos, mais de uma versão, e aquela escolhida pelos jurados, embora desfavorável ao réu, encontrar respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consoante leciona
Rogério Sanches Cunha
,
“(...) se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(
Tribunal do Júri – Procedimento Especial Comentado por Artigos
, 2.a ed., JusPodivm, 2016, p. 361).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença
não aderiu à tese acusatória de modo arbitrário
, tampouco se valeu unicamente do princípio da íntima convicção. Ao revés, o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial encontra-se calcado no conjunto fático-probatório constante do caderno processual.

Conforme se depreende do depoimento da vítima
Luis Gomes da Costa
, colhido em juízo e reproduzido em plenário, o apelante, após adentrar na residência alegando estar passando mal, apoderou-se de uma faca que estava sobre a mesa e, inicialmente, investiu contra
Ivone da Rosa
, proferindo expressões como:
“Vou te matar! Vou te matar!”
.

Na sequência, quando a vítima
Luis
interveio, ordenando que o apelante largasse a faca e se retirasse do local, este simulou que iria guardar o objeto, mas, em seguida, desferiu um golpe na região abdominal de
Luis
.

Impende consignar, outrossim, que o laudo pericial acostado aos autos (ID 43437959) atesta que
Luis
foi submetido a procedimento cirúrgico invasivo denominado laparotomia exploradora, realizado por cirurgião geral, em centro cirúrgico, sob anestesia geral, mediante incisão na região abdominal – circunstância que evidencia a gravidade da lesão e o potencial letal da conduta perpetrada pelo apelante, apta a amparar a tese acusatória acerca da existência de
animus necandi
.

A conduta do apelante demonstra, no mínimo, sua aceitação do risco de produzir o resultado morte, pois assumiu, de forma consciente, o risco de ceifar a vida da vítima, atuando, ao menos, sob dolo eventual — circunstância que inviabiliza o reconhecimento de mero
animus laedendi
.

Assim, malgrado as alegações defensivas, verifica-se a existência de elementos probatórios indicativos da presença de dolo, ainda que na modalidade eventual, em razão da natureza e da localização da lesão (região abdominal, onde se situam órgãos vitais), do instrumento utilizado (arma branca) e do contexto fático em que se desenvolveu a ação delituosa.

No que tange à tese de
desistência voluntária
, imperioso ressaltar que, consoante o depoimento da própria vítima, o recorrente somente interrompeu a execução do crime após a reação defensiva desta, que arremessou contra ele uma panela com água quente, provocando sua fuga – o que demonstra que a cessação da conduta delitiva
não decorreu de ato voluntário
do apelante, mas sim de circunstância alheia à sua vontade, configurando, portanto, a tentativa, e não a desistência voluntária.

Assim sendo, diante da presença de indícios suficientes de autoria e havendo duas versões plausíveis acerca da dinâmica dos fatos, tendo os Senhores Jurados acolhido uma delas —
in casu
, a tese acusatória —, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação julgado desta Egrégia Corte:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa (...)” (N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Diante desse contexto, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos, não se revelando arbitrária, dissociada das provas ou contrária à razão,
não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, devendo o veredito ser preservado em sua integralidade.

1. Pretendida fração máxima quanto à causa de diminuição pertinente à tentativa

As razões recursais veiculam pleito de retificação da sanção imposta, a fim de que, na terceira etapa da dosimetria, incida a fração
máxima de 2/3
a título de tentativa, em substituição ao parâmetro de
1/2
adotado pelo magistrado sentenciante.

Dessume-se dos autos que assim se manifestou o d. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“(...) Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, motivo pelo qual considerando o iter criminis percorrido, verifico que, em razão do golpe de arma branca foi necessária a realização de um procedimento invasivo na região do abdome, denominado laparotomia exploradora[1], realizada por meio de cirurgião geral no centro cirúrgico e com anestesia geral, por meio de um corte na região do abdômen, e que necessita de repouso para a devida recuperação, conforme exposto nos laudo de id 43437959 e pesquisa citada abaixo, por essa razão, reduzo a pena pela 1/2 ( metade), fixando-a em 03 (três) anos de reclusão..”

Como é cediço, a escolha da fração para fins de redução da pena, com fundamento na tentativa, deve observar a relação inversamente proporcional entre o
iter criminis
percorrido e o distanciamento da consumação do delito — ou seja, quanto mais próximo o crime estiver de se consumar, menor será o redutor aplicável.

Na hipótese em exame, consoante bem delineado na sentença, o delito esteve em nítido grau de consumação, pois a vítima
Luis Gomes da Costa
foi atingida por golpe de faca na região abdominal, necessitando de intervenção cirúrgica de urgência para contenção das lesões internas, conforme atestado no laudo pericial acostado aos autos.

As circunstâncias do fato revelam que a ação do réu somente não resultou em morte por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente pela pronta intervenção médica e pela eficiência do atendimento hospitalar.

Diante disso, constata-se que o
iter criminis
foi percorrido em grande parte, aproximando-se consideravelmente da consumação do homicídio, motivo pelo qual se mostra até mesmo benevolente a redução da pena em
metade (1/2)
.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente deste TJMT:

“[...]

A fração de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, justifica-se a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) pelo fato de o crime ter chegado muito próximo da consumação, tendo o resultado morte sido evitado apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (socorro médico eficaz). (...)” (N.U 0003866-29.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)

Diante de tais argumentos, impõe-se a
manutenção da fração de 1/2 (metade) pela tentativa
, tal como estabelecido pelo d. magistrado sentenciante.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO
e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1003504-87.2020.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025